Tribunal: TJMT
Processo: 1020916-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1020916-60.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 0004868-39.2014.8.11.0037, Código 132593
Agravante: Jorge Francisco Mira
Agravado: Município de Primavera do Leste
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jorge Francisco Mira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004868-39.2014.8.11.0037, Código 132593, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.
Defende, o Recorrente, a ocorrência do instituto da prescrição, por abandono da causa, uma vez que a Ação de Execução foi proposta pelo Município Agravado em 2013, e transcorreu um pouco mais de cinco anos, sem impulsionamento processual.
Alega que, durante esse lapso temporal não houve citação válida a interromper a prescrição, sem falar que o Agravado, ora Exequente, fez carga dos autos por sete vezes, contudo, nada postulou.
Por fim, o Agravante afirma que não se configura, neste caso, desídia do Poder Judiciário, mas inércia do Agravado em dar prosseguimento processual.
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão da tramitação da ação originária, para sobrestar qualquer ato executório e, no mérito, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se dos autos que o Município de Primavera do Leste propôs a Ação de Execução Fiscal contra Jorge Francisco Mira, com a finalidade de cobrar os créditos tributários descritos nas CDAs n. 848/2011, 3116/2011 e 599/2013.
A demanda foi proposta em 06/06/2014, e recebida em 01/08/2014, cuja decisão determinou a citação da parte executada, contudo, não há, nos autos, qualquer documento de expedição do mandado citatório. (id. 60803463, p. 27), de modo que, a princípio, não há falar em citação.
Em 20/04/2018, sobreveio um despacho, determinando a intimação da parte exequente, para se manifestar nos autos. (id. 60803463, p.29)
Na data de 27/08/2019, o Agravante interveio nos autos, por meio da apresentação da Exceção de Pré-executividade, arguindo, liminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da ausência de impulso processual por mais de cinco anos.
Argumenta que o Agravado fez carga dos autos nas datas 17/10/2017, 23/03/2018, 21/09/2018, 15/02/2019 e 21/08/2019, contudo, sem qualquer manifestação.
Na decisão objurgada, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido, por entender que não transcorreu o lapso temporal necessário para a configuração do instituto processual.
Dessarte, da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, porquanto a determinação da intimação do Exequente, ora Agravado, para que se manifestasse quanto ao prosseguimento do feito, se deu em 20/04/2018, e que não há notícias da expedição do mandado de citação anterior a essa data, de modo que a paralisação do andamento da ação não pode ser a ele atribuída.
Correto, pois, o entendimento do Juízo a quo, que consignou, na decisão, o enunciado da Súmula 106, do STJ, em que não se configura a prescrição, caso a demora na realização da citação tenha ocorrido por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.
E, nesse mesmo sentido, deve trilhar a presente decisão, uma vez que não há falar em abandono da causa, a ensejar a configuração da prescrição intercorrente.
Assim, à luz dos requisitos legais citados alhures, para a concessão do efeito almejado, vejo que, no caso dos autos, não se verifica a sua presença, sobretudo, a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, uma vez que o instituto da prescrição intercorrente não se consumou, como defendido pelo Agravante.
Desse modo, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido da tutela antecipada, postulada por Jorge Francisco Mira.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça e, após, retornem à conclusão.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.